Tribunal: CARF
Processo: 10410.001142/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.001142/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.192 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
CLEONIA PAIVA DE HOLANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-42.632 da 5a Turma da DRJ no
Recife/PE (fls. 96 e segs), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito
tributário por meio do lançamento até sua impugnação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001142/2008-81
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

“Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento
(fls. 8 a 11), relativamente ao ano-calendário de 2003, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
2. Anteriormente, a interessada havia declarado saldo de imposto a pagar no valor de
R$ 1.764,68 (fl. 9).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 8), referido
lançamento decorrera da seguinte infração:
“(...)
Dedeção indevida de Despesas Médicas

(...)

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação (fls. 2 a 9) com fundamento
essencialmente nas alegações a seguir:
“(...)

Dos Fatos
(...)

Do Mérito
(...)
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

(...)

A contribuinte desde os 20 anos possui um linfo-dema no tornozelo direito, o qual
compromete sua circulação causando risco de trombose e exigindo cessões regulares de
fisioterapia.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

(...)

Vejamos alguns exames e manifestações médicas que comprovam o relato ora
acostados:

Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

(...)

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

(...)
Logo, comprovadas as despesas médicas declaradas, restando patente o direito da
contribuinte e correção de sua conduta.

Pelo que requer a revisão fiscal, para considerar improcedente o auto de infração,
desconstituindo-o, pelo fato de que a dedução realizada a título de despesa médica
restarcorreta e legal.

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória) “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
6. Trata-se de autuação que pode ser subdivida nos seguintes pontos:
a) glosa de despesas médicas por falta de comprovação do efetivo pagamento dos
valores contidos nos recibos atinentes à fisioterapeuta Jane Eire F. Gonçalves (R$
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

8.000,00) e à psicóloga Núbia Luzia de Melo (R$ 6.120,00). Informa a autoridade
lançadora que não foi comprovada a necessidade de fisioterapia através de laudos e
relatórios médicos e que a contribuinte é usuária do plano de saúde Unimed, sendo
usual a cobertura da fisioterapia por tal plano;
b) glosa de despesas com hidroterapia declaradas como pagas à pessoa jurídica Espaço
Ativo Serviços LTDA. (R$ 790,00), com a justificativa de serviço sem amparo legal
para a dedução.
7. Em sua impugnação, a autora alega essencialmente que:
a) possui edema linfático no tornozelo direito agregado a uma lesão degenerativa no
joelho direito, o que pode ser comprovado pelos exames e atestados médicos anexos;
b) tais problemas de saúde necessitam de acompanhamento fisioterápico e psicológico;
c) seu plano da Unimed não cobre serviços de psicologia e limita a quantidade de
sessões de fisioterapia, porém também não cobre drenagem linfática e tratamento
fisioterápico domiciliar;
d) a autuação não discute o efetivo pagamento à pessoa jurídica Espaço Ativo Serviços
LTDA. pelos serviços de hidroterapia, justificando a glosa por suposta falta de amparo
legal para a dedução, porém hidroterapia nada mais é que um ramo da fisioterapia,
sendo a dedução expressamente autorizada pelo art. 80 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
8. A tal respeito, cumpre transcrever o art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/99:
“Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;” (grifos acrescidos)
8.1 Observa-se que a documentação comprobatória das despesas com saúde, para efeito
de dedução da base de cálculo do imposto, deve necessariamente identificar o
beneficiário do tratamento e conter nome, endereço e CPF ou CNPJ do prestador do
serviço. Alternativamente, o contribuinte pode indicar como prova o cheque nominativo
utilizado como meio de pagamento de tais gastos.
9. Não obstante, ainda que cumpridos todos os requisitos formais enumerados, destaca-
se que a legislação tributária não confere aos recibos valor probante absoluto. A tônica
do art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos.
Tanto que admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, mesmo o cheque pode ser submetido à
justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a efetiva prestação do
serviço, que se constitui no substrato material da dedução.
10. Registre-se que, para fins de dedução, o ônus da prova é do sujeito passivo,
cabendo a este apontar documentação suficiente para dirimir os questionamentos acerca
do fato informado em sua declaração de ajuste, consoante o art. 73 do RIR/99:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
10.1 Por conseguinte, à fiscalização é permitido exigir elementos adicionais de prova.
No presente caso, a contribuinte foi intimada (fl. 67) a apresentar documentação capaz
de evidenciar o pagamento das despesas com as profissionais Jane Eire F. Gonçalves
(R$ 8.000,00) e Núbia Luzia de Melo (R$ 6.120,00), a exemplo de cópias de cheques,
comprovantes de depósitos e extratos bancários com indicação dos saques utilizados
para cobrir os gastos. Em vista da não apresentação de tais papéis, foram glosadas
referidos valores.
11. Por oportunidade da impugnação, a declarante traz aos autos vasta documentação
no sentido de demonstrar a necessidade dos serviços de saúde objeto da autuação, com
destaque para os documentos detalhados a seguir:
a) relatório médico do ortopedista Cleber Barros (fl. 20) informando que a contribuinte
foi submetida à videoartroscopia cirúrgica no joelho direito em 6 de maio de 2003,
devido à lesão do menisco medial que não teve melhoras com tratamento clínico,
identificando a doença como CID 10: S83.2 (ruptura do menisco, atual);
b) guia do Instituto Bragantino de Ortopedia e Traumatologia (fl. 21) encaminhada à
Unimed pelo médico Luiz Gustavo V. Diniz em 14 de agosto de 2003 para indicar
cirurgia artroscópica no tratamento da lesão meniscal;
c) guia da angiologista Maria Eletice Correia (fl. 22) solicitando fisioterapia e drenagem
linfática no membro inferior direito e no pé direito;
d) diversos exames e laudos relativos ao joelho e tornozelo direitos e ao sistema venoso
dos membros inferiores (fls. 25 a 42), com datas entre setembro de 2002 e novembro de
2003, que indicam, dentre outros resultados, alterações consistentes no menisco medial
do joelho direito e edema linfático no membro inferior direito.
11.1 Tendo em vista a evidente necessidade de tratamento de fisioterapia e de
drenagem linfática no ano-calendário de 2003, demonstrada pelo robusto conjunto
probatório acostado, e com alicerce no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, gravado no art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é razoável
concluir pela comprovação da efetiva prestação dos citados serviços, devendo ser
restabelecida a dedução de R$ 8.000,00, referente a despesas com a fisioterapeuta Jane
Eire F. Gonçalves, expressas nos recibos de fls. 13 a 15 e declaração de fl. 16.
11.2 Também deve ser cancelada a glosa de R$ 790,00 de despesas pagas à pessoa
jurídica Espaço Ativo Serviços LTDA., operada pela fiscalização por entender que
serviço de hidroterapia não possui previsão legal para dedução. De acordo com a
Resolução no 387, de 8 de junho de 2011, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional, hidroterapia é sinônimo de fisioterapia aquática, sendo de fato um
desdobramento da fisioterapia. Assim, os valores pagos como contrapartida de serviços
dessa natureza são dedutíveis da base de cálculo do imposto, vez que se tratam de
tratamentos fisioterápicos previstos na legislação pertinente. Seguem trechos da referida
resolução:
(...)
11.3 Por outro lado, não há qualquer documentação comprobatória adicional do
tratamento de psicologia informado como pago à profissional Núbia Luzia Barbosa de
Melo no valor de R$ 6.120,00. Ressalte-se que a interessada poderia demonstrar a
realização do serviço através de prontuários, fichas de atendimento ou outros
documentos de natureza similar, vinculados diretamente ao referido tratamento
declarado e período respectivo, que servissem de sustentação ao conteúdo dos recibos.
Apenas foram apresentados o recibo de fl. 17 e a declaração de fl. 18 que reafirma as
informações do recibo mas possui, na essência, o mesmo grau probante deste. Vale
comentar que, a princípio, não há como associar a documentação relativa aos já
comentados problemas de ordem ortopédica e linfática à necessidade de
acompanhamento psicológico.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

12. Esclareça-se que a autuação não possui como fundamento a falsidade documental,
mas a falta de comprovação da efetividade do pagamento e da prestação do serviço, em
decorrência da imprestabilidade dos recibos, apresentados isoladamente, para fruição do
benefício fiscal.
13. Quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como dedução, o
contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não envolve apenas ele
e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária. Por essa razão, deve
conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento e da realização do
serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o teor de documentos
assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre os próprios
signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao ato:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade do ônus de prová-las.” (grifos acrescidos)
14. Pelos citados motivos e novamente com base na livre convicção do julgador,
ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.120,00 por falta de
comprovação da efetividade do pagamento e da realização do serviço no que diz
respeito à psicóloga Núbia Luzia Barbosa de Melo.
15. Após as alterações decorrentes do presente voto, o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido passa a ser o seguinte:
(...)
15.1 De todo o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para exonerar
o crédito tributário equivalente ao IRPF Suplementar no valor de R$ 2.417,25 (R$
4.100,25 - R$ 1.683,00) acompanhado de multa de 75% e juros de mora. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 112, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A questão posta para análise e julgamento por esta Turma, conforme relato acima,
cinge-se às glosas das deduções com supostas despesas com a psicóloga Núbia Luzia Barbosa de
Melo, no valor total de R$ 6.120,00.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.192 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.001142/2008-81

Fl. 132
DF CARF MF
Original